Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre arbitramento de honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios que celebraram, ensejando o patrocínio do contratante, pelo contratado, nas ações individualizadas. Resolvendo a lide, a sentença julgara parcialmente procedente o pedido formulado pelo contratante, condenando o contratante/réu ao pagamento de R$8.884,29(oito mil oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da revogação do mandato e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do julgado. Inconformado, o réu interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença. O autor, por sua vez, interpusera apelo adesivo, pugnando, em suma, a procedência total dos pedidos que formulara na exordial. A ação e os recursos, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução dos apelos. I. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator